Tribunal: TJBA
Processo: 8094293-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094293-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELIO ROBERTO DE SOUZA Advogado(s): EDSON REIS SANTANA APELADO: FORT LEADERS CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA VERBA EM FAVOR DE RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC E DO TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra capítulo de sentença que, em ação indenizatória, condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu revel, que não constituiu advogado nos autos, fixando a verba por apreciação equitativa. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor de parte revel que não possui patrono constituído no processo e, adicionalmente, a legalidade da fixação da verba sucumbencial pelo critério da equidade quando o proveito econômico é mensurável. III. Razões de decidir Os honorários de sucumbência possuem natureza remuneratória e destinam-se ao advogado que atuou na causa, sendo indevida sua fixação em favor da parte revel que não constituiu patrono, sob pena de enriquecimento ilícito. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, não aplicável quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido for mensurável e não irrisório, devendo-se observar, obrigatoriamente, os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.076). IV. Dispositivo Recurso de apelação provido para reformar a sentença, afastando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86; Lei nº 8.906/94, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJ-DF 07076690220218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, j. 19/06/2024; TJ-BA 0511714-28.2013.8.05.0001, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Primeira Câmara Cível, j. 13/05/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8094293-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CELIO ROBERTO DE SOUZA e como apelado FORT LEADERS CLUBE DE BENEFICIOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença guerreada, no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, a fim de: a) afastar integralmente a condenação do autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios; b) condenar a ré/apelada ao pagamento das custas processuais, na proporção de sua derrota (aproximadamente 70%), e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais já liquidados somados ao valor a ser apurado para o reparo do veículo ), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se a responsabilidade do autor pelos 30% remanescentes das custas, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe assiste. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA